Tribunal: STF
Processo: SL 1605
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Maracanaú/CE. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deferiu cautelar para afastar dispositivo da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE e determinar novas eleições. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Medida de contracautela necessária à tutela da autonomia organizacional do Poder Legislativo local. Risco de lesão à ordem pública. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Câmara Municipal de Maracanaú/CE, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da ADI nº 0628891-71.2022.8.06.0000, que afastou, liminarmente, dispositivos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Maracanaú quanto à possibilidade de recondução dos membros da Mesa Diretora.



    2. A requerente pretende, à alegação de lesão da ordem administrativa, manter a eleição da Mesa Diretora já realizada para o biênio 2023/2024, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Maracanaú/CE, cujos dispositivos foram afastados pela decisão liminar que busca suspender.



    3. Afirma sua legitimidade ativa ad causam, uma vez questionada nos autos subjacentes a validade de seus atos. Aponta, ainda, a competência do STF para análise da controvérsia, tendo em vista que a grave lesão decorre diretamente da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça cearense, bem assim por se tratar de matéria de índole constitucional.



    4. A requerente aduz que a decisão liminar proferida pelo TJCE afastou dispositivos da Lei Orgânica do Município e determinou a realização de novas eleições, ao argumento de que a recondução do Presidente, da Primeira Secretária e do Terceiro Secretário da Câmara Municipal permitiria o exercício de terceiro mandato consecutivo.



    5. Sustenta que as eleições para a Mesa Diretora realizadas em 30.6.2022, em que aprovada a reeleição do atual Presidente, ocorreram na mais completa normalidade sem nenhum incidente, observado o devido processo legislativo e a legislação local.



    6. Defende que a alteração promovida no art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE e no art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal observou os atuais precedentes desta Suprema Corte em que assentada a inexistência de simetria, em relação às normas da Constituição Federal e da Constituição Estadual, quanto à recondução dos membros da Mesa Diretora das Casas Legislativas para mandatos subsequentes.



    Sobre essa temática, ressalta não aplicável aos Estados e aos Municípios o posicionamento consignado na ADI 6.524 pelo STF, no que diz com a vedação à reeleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura, dos membros das Mesas Diretoras, por se referir apenas às Casas Legislativas da União. Entende, desse modo, que permanecem válidos os precedentes firmados nas ADI’s 792, 793, 1.529-MC, 2.262-MC e 2.372 que permitem aos Estados e aos Municípios legislarem livremente sobre a matéria, ante a ausência de norma de reprodução obrigatória.



    Alega, no ponto, ser necessária a garantia da segurança jurídica em caso de alteração do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, observado o interesse social e a boa-fé em situação já consolidadas.



    7. Noticia não verificada, na hipótese dos autos, a suposta terceira recondução dos membros da Mesa Diretora que teria motivado a decisão que ora se pretende suspender, haja vista que o vereador José Valdemir Gomes Peixoto foi eleito apenas para um mandato de Presidente do órgão diretivo, tendo assumido a Presidência no final do ano de 2019 de forma interina, por força do afastamento do então Presidente por determinação judicial.



    8. Enfatizando a indevida interferência do Poder Judiciário na organização e funcionamento da Câmara Legislativa e a necessidade de preservar a ordem pública, requer a suspensão da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da ADI 0628891-71.2022.8.06.0000.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.). 



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165- AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918- AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023- AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717- AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.). 



    10. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa da Câmara Municipal de Maracanaú/CE, uma vez pretendida a defesa de seus direitos institucionais, relacionados ao funcionamento e à a autonomia para definir, nos termos da Lei Orgânica do Município, a recondução dos membros da Mesa Diretora.



    Registro, quanto a esse aspecto, que a jurisprudência da Corte, em exegese ampliativa, tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa quando na defesa de suas prerrogativas institucionais, como na espécie.



    11. Na origem, ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Cidadania para questionar o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE e, por arrastamento, o art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú - que trata da recondução dos membros da Mesa Diretora -, em face do art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará (com redação dada pela EC nº 105/2020) e do art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    A tutela cautelar foi deferida para determinar (i) a imediata suspensão dos efeitos do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE, (ii) a vedação de recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente e (iii) a realização de nova eleição no prazo de cinco dias, vedada a candidatura dos vereadores José Valdemir Gomes Peixoto, Maria Rocha Abreu e Robério Santos Oliveira, por já estarem investidos nos cargos do órgão diretivo pela segunda vez.



    Reproduzo, na fração de interesse, a decisão que se pretende suspender:



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA CIDADANIA CE, por seu presidente, o vereador JÚLIO CÉSAR COSTA LIMA, objetivando submeter ao controle concentrado o Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú e, por arrastamento, o Art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú, por suposta afronta ao Art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 105/2020, e Art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    [...]



    Diante disso, relevante registrar que o objeto desta actio constitucional deve se restringir ao exame de constitucionalidade do ato normativo impugnado à luz do parâmetro da Constituição Estadual do Ceará, comparando-se as normas no cotejo para aferição de violação direta ao texto constitucional, como previsto no art. 125, §2º, da Carta da República.



    [...]



    Dito de outro modo, apenas serão considerados na análise da cautelar e, posteriormente, do mérito desta ADI, as alegações voltadas à ofensa direta a normas da Constituição Estadual ou a normas da Constituição da República de reprodução obrigatória, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF.



    [...]



    Assim, a análise e decisão que se segue diz respeito ou pleito cautelar inicialmente formulado, referente ao pedido de “suspensão dos efeitos do Artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú, e por arrastamento, o Artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú, a fim de lhes dar interpretação conforme a Constituição, fixando a premissa de que é vedada a recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura”. 



    Dito isso, em juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, quanto à plausabilidade do pedido, entendo que os dispositivos ora guerreados (Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú e, por arrastamento, o Art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú), encontram-se em desconformidade com o Art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 105/2020, e Art. 57, § 4º, da Constituição Federal, assistindo, neste ponto, razão à parte Requerente.



    Explico.



    Vejamos o que estabelecem as normas, parâmetros deste controle de constitucionalidade: 



    EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 105, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 



    Art. 1.º O art. 47 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 47. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º. de agosto a 22 de dezembro.



    .................................................................................. 



    § 2.º No primeiro ano da legislatura, serão realizadas sessões preparatórias, no dia 1º. de fevereiro, para posse dos Deputados diplomados e eleição da Mesa Diretora, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.” (NR) 



    Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. (grifamos) 



    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 



    [...] 



    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. (grifamos) 



    Pela leitura dos dispositivos em questão, afigura-se como claro que a Constituição Estadual, por observância ao princípio da simetria, repetiu regramento disposto na CF/1988 e, de igual modo, efetiva e expressamente optou pela vedação da recondução supramencionada, não cabendo, nem mesmo ao órgão com competência para estatuir suas normas internas, descumprir o que estabelece o texto constitucional ou, por mais autônomo que seja, subverter princípios e regras constitucionais, implementando regramento infraconstitucional diferente ou contrário ao posto no sistema fundamental. 



    Por conseguinte, se é certo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na interpretação e aplicação das normas regimentais da casa legislativa municipal, também é igualmente certeiro que a esta não é conferido nem poder ilimitado na elaboração dos regramentos infraconstitucionais (a exemplo das leis orgânicas municipais e os regimentos internos das câmaras municipais) nem imunidade ao controle de constitucionalidade de seus atos. 



    Com efeito, o posicionamento aqui adotado encontra respaldo no julgamento da ADI 6254, pelo Supremo Tribunal Federal que, ao se manifestar acerca das discussões envolvendo o Art. 57, § 4º, da CF/1988 (literalmente reproduzido, conforme visto acima, no Art. 47, § 2, da Constituição do Estado do Ceará), assentou entendimento pela impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, conforme ementa abaixo colacionada:



    [...]



    Para arrematar esta discussão, não custa relembrar que o princípio republicano, insculpido no Art. 1º da CF/1988, ancora-se na alternância da titularidade das posições políticas e no seu exercício temporário, não se harmonizando com disposições normativas que se destinem assegurar a eternização em cargos de poder sujeitos à alternância por expressa previsão constitucional. 



    Demonstrada a plausabilidade do pedido, entendo que com a realização antecipada das eleições, na data 29/06/2022, para a mesa diretora da Câmara Municipal de Maracanaú, além proximidade da data da posse dos membros desta mesa diretora para o biênio 2023/2024 e a coincidência da data da posse com o recesso judicial, considero que os argumentos são suficientes para caracterizar o periculum in mora. 



    Pela análise dos autos, verifico que o vereador José Valdemir Gomes Peixoto assumiu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Maracanaú pela primeira vez no dia 11/09/2019, sendo reconduzido por eleição ao mesmo cargo da mesa diretora para o biênio 2021/2022. Após a antecipação das eleições datada em 29/06/2022, o presidente da câmara em exercício foi novamente reeleito para o terceiro mandato consecutivo, perfazendo seu terceiro biênio no período 2023/2024. 



    Quanto ao perigo de dano caso a medida liminar seja concedida somente ao final do processo, também está evidente, eis que com a proximidade da posse da mesa diretora no biênio 2023/2024, a Ação Direta de Inconstitucionalidade perderá o objeto, assim, trazendo prejuízo irreparável. 



    Ex positis, DEFIRO a tutela cautelar postulada pelo Promovente para que seja cumprida no prazo de 10 (dez) dias, assim determino a imediata suspensão dos efeitos do Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú e vedo a recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente a mesma legislatura, conforme art. 6º da Lei nº 9.868/1999; art. 137, §6º, do RITJCE. 



    Determino a realização de nova eleição com prazo de 5 dias, semelhante ao estabelecido no Parágrafo único do Art. 64 do Regimento Interno da Câmara de Maracanaú, sendo vedada a candidatura dos vereadores: José Valdemir Gomes Peixoto, Maria Rocha Abreu e Robério Santos de Oliveira na investidura dos cargos que já ocupam atualmente.



    [...]”



    12. Como se vê, a decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com fundamento na ADI 6.524, assentou ser vedada a recondução dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal na eleição imediatamente subsequente, tendo em vista a previsão do art. 57, § 4º, da Constituição Federal reproduzido, em observância ao princípio da simetria, pelo art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará. 



    Nesse contexto, restou determinada a suspensão dos efeitos do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE que, de forma diversa dos dispositivos da Constituição Federal e da Constituição Estadual do Ceará, permitia a reeleição dos membros da Mesa Diretora, na mesma legislatura, para o mesmo cargo ou cargo diverso.



    Reproduzo o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE:



    “Art. 25 – A Câmara Municipal de Maracanaú será dirigida por uma Mesa Diretora, eleita por maioria de votos e em votação secreta, cargo a cargo, a cada dois anos, permitindo-se uma única reeleição na mesma Legislatura.”



    Parágrafo Único – As eleições de que tratam este artigo aconteceram no início da primeira e final da segunda Sessão Legislativa, em data fixada no Regimento Interno da Câmara Municipal.”



    O decisum proibiu, ainda, a participação de três vereadores na nova eleição para escolha dos membros da Mesa Diretora, destacando, em relação a José Valdemir Gomes Peixoto que assumiu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Maracanaú pela primeira vez no dia 11/09/2019, sendo reconduzido por eleição ao mesmo cargo da mesa diretora para o biênio 2021/2022. Após a antecipação das eleições datada em 29/06/2022, o presidente da câmara em exercício foi novamente reeleito para o terceiro mandato consecutivo, perfazendo seu terceiro biênio no período 2023/2024.



    13. Esta Suprema Corte, na ADI 6.524, em acórdão publicado em 06.4.2021, conferiu interpretação conforme ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e ao art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assentada a impossibilidade de recondução dos presidentes das Mesas Congressuais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, permitida, por outro lado, a reeleição em caso de nova legislatura.



    Consignada na ADI 6.524, como visto, a vedação à reeleição imediatamente subsequente dos membros das Mesas das Casas Legislativas da União, com supedâneo no art. art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    Não obstante, o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não caracteriza norma de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a indicar, em juízo preambular, que a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará se fundamentou em premissa equivocada.



    Ressalto que o entendimento deste Supremo Tribunal é de que a norma inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal não ostenta natureza materialmente constitucional. Por isso mesmo, pode ser adotada ou não pelos Estados ou pelos Municípios, considerado o fato de que não compõe o núcleo material da Constituição Federal, encontrando-se excluída, portanto, do conjunto de temas sujeitos ao princípio da simetria. Dessa forma, veicula uma norma de regra cujos únicos destinatários são as Casas Legislativas do Congresso Nacional. Apenas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão expostos àquela restrição.



    14. A despeito da ausência de simetria, o STF tem compreendido ser vedada a recondução de forma ilimitada, em decorrência da temporariedade e da alternância no exercício do poder no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas, com o intuito de preservar o princípio republicano e o caráter democrático e, ainda, favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro.



    Nesse sentido, assentado por esta Casa que não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, da reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Não obstante, ponderou ser incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa (ADI 6708, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 02.9.2022).



    15. Seguindo essa linha de intelecção, esta Suprema Corte, ao analisar a reeleição de membros das Mesas Diretoras de diversas Assembleias Legislativas dos Estados-membros, nas ADI’s, 6.704/GO 6.707/ES, 6.684/ES, 6.709/TO, 6.710/SE, 6.720/AL, 6.721/RJ, 6.722/RO, 6.706/PA, 6.685/MA, 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, permitiu uma única recondução de forma consecutiva, independentemente da legislatura.



    Nos derradeiros julgamentos, em especial nas ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, consolidou-se o posicionamento que já vinha sendo adotado por esta Suprema Corte e uniformizou-se o critério temporal para aplicação do novo entendimento como a data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524. Assim, foram firmadas as seguintes teses:



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    16. Do mesmo modo, no âmbito municipal, esta Casa, ao exame da ADPF 871, permitiu apenas uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande/MS, em observância aos princípios republicano e democrático.



    Na mesma linha, na ADPF 959, embora o Plenário ainda não tenha finalizado o julgamento quanto à adoção do mesmo marco temporal adotado para as Assembleias Legislativas dos Estados, existente decisão monocrática no que diz com a limitação de apenas uma reeleição consecutiva para o órgão diretivo da Câmara Municipal de Salvador/BA, nos moldes da jurisprudência do STF sobre o tema em debate.



    A seu turno, na ADPF 1.002, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Orgânica do Município de Guarulhos/SP, que veda a reeleição dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo. Nesse caso, destacada a consonância da lei local com os princípios democrático e republicano.



    17. Em síntese, o apanhado de ações que analisaram a temática indicam a consolidação do entendimento desta Suprema Corte quanto à possibilidade de uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo do órgão diretivo das Casas Legislativas.



    Nesse contexto, consoante se depreende das teses firmadas, foi estabelecido um critério temporal para a vigência da nova jurisprudência formada, como forma de garantir a segurança jurídica. Desse modo, o atual posicionamento do STF somente se aplica às eleições para a escolha dos membros da Mesa Diretora que se realizarem a partir de 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores.



    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal tem entendido necessária a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado, para assegurar às Casas Legislativas, em âmbito estadual ou municipal, prazo razoável para a implementação do seu entendimento.



     Na hipótese vertente, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao conceder a liminar para afastar dispositivos da Lei Orgânica e determinar a realização de novas eleições do órgão diretivo da Câmara Municipal, considerou que alguns membros estariam sendo reconduzidos para o terceiro mandato consecutivo no biênio 2023/2024, tendo em vista já terem exercido o mesmo cargo desde o biênio 2019/2020.



    Esse o quadro, entendo, ao menos em juízo perfunctório, que a decisão do TJCE parece não ter observado o entendimento do STF quanto à preservação das eleições anteriores ao marco temporal de 07.01.2021, de modo que não se mostra viável, a meu sentir, considerar, para efeitos de reeleição, os cargos diretivos eventualmente exercidos antes da aludida data.



    Observo, ademais, que a data em que ocorrida a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 (29.6.2022) foi posterior ao marco temporal estabelecido, a afastar, a priori, a configuração de fraude na antecipação do pleito (edoc. 23, fl. 5; edoc. 26, fl. 3).



    18. Além do critério temporal acima referido, este Supremo Tribunal já assentou, ao exame do MS 34.602, que o exercício da presidência do órgão diretivo de forma residual, apenas para complementar o mandato do titular originário, o chamado mandato-tampão, não deve ser computado para fins de elegibilidade nas eleições subsequentes.



    O Ministro Celso de Mello, Relator do MS 34.602, enfatizou o entendimento pela possibilidade daquele que já ocupa a Presidência de qualquer das Casas do Congresso Nacional em virtude de escolha para o exercício de mandato residual (“mandato tampão”), motivada pela vacância de referido cargo (por morte, renúncia ou cassação de mandato), vir, mesmo na legislatura em curso, a ser legitimamente reconduzido ao exercício dessa mesma função, a ser desempenhada no biênio subsequente.



    E conclui o Ministro Celso de Mello, citando Heleno Taveira Torres:



    “O artigo 8º, parágrafo 2º, do regimento exige ‘eleição’ própria para que outro parlamentar possa concluir o período residual dos dois anos do mandato da Mesa, por não haver previsão constitucional para ‘substituição’ pelo vice-presidente da Casa para continuidade do mandato no período de vacância (mandato-tampão). 



    Deveras, a ‘morte’, ‘renúncia’ ou ‘perda do mandato’ do presidente da Câmara são causas da declaração de vacância, na forma do artigo 8º, parágrafo 2º, e artigo 238 do RICD. Logo, eventos excepcionais, não abarcados pela regra restritiva de candidatura do artigo 57, parágrafo 4º, da Constituição, não podem afastar o direito de candidatura do presidente, em eleição subsequente, para nova composição da Mesa. 



    O mandato-tampão, diz Pontes de Miranda, tem a função exclusiva de complementação do mandato já iniciado. Não faz surgir novo mandato originário pelo período remanescente, salvo por disposição expressa de lei ou da Constituição. 



    E esta identificou os casos onde o mandato-tampão resta prejudicado, limitadamente para vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito – artigo 14, parágrafo 5º, da Constituição Federal. O referido trecho autoriza a possibilidade de reeleição a ‘quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos’. No caso da composição da Mesa Legislativa, silenciou o parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição.” (MS 34.602, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2018).



    Na espécie, o vereador José Valdemir Gomes Peixoto exerceu o cargo de Presidente interino da Mesa Diretora, desde 11.9.2019, por sucessão do então presidente afastado (mandato-tampão), consoante noticiado na exordial e comprovado pelo mandato de afastamento juntado aos autos (edoc. 6) e pela certidão da Câmara Municipal de Maracanaú (edoc. 12).



    Sob essa perspectiva, tendo o vereador em questão sido eleito uma única vez para o biênio 2021/2022, poderia participar das eleições para exercer pela segunda vez a presidência da Mesa Diretora no biênio 2023/2024.



    19. Nesse contexto, a meu sentir, em juízo de estrita delibação, entendo que a determinação para a realização de novas eleições e a vedação à posse dos membros do órgão diretivo comandada pela decisão impugnada no presente incidente de contracautela configura lesão à ordem pública, por implicar desnecessária interferência na autonomia organizacional da Câmara Municipal de Maracanaú/CE, cujos membros da Mesa Diretora foram eleitos em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Plenário do STF, notadamente quanto à possibilidade de uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo, a partir do marco temporal de 07.01.2021.



    Nesse sentido:



    “MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONTROLE JUDICIAL PRÉVIO DE CONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PARLAMENTARES ESTADUAIS. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A VIG